Tribunal: TJDFT
Processo: 0700365-36.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS VIA INFOJUD. SIGILO FISCAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de Instrumento interposto pela parte exequente em face de decisão do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que indeferiu pedido de pesquisa de bens da parte executada via sistema INFOJUD, na Execução de Título Extrajudicial de autos no 0713374-18.2024.8.07.0006. A parte agravante alega que a medida é essencial para apuração da evolução patrimonial da devedora e requer a concessão de tutela de urgência recursal, a fim de possibilitar a localização de bens penhoráveis e a consequente satisfação do crédito.
2. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (ID 69144577).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a determinação judicial de pesquisa patrimonial por meio do sistema INFOJUD sem a demonstração de esgotamento das diligências ordinárias previstas em lei e regularmente utilizadas na execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As diligências voltadas à satisfação do crédito devem ser implementadas de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ponderando-se a necessidade e a viabilidade dessas ferramentas para garantir a efetividade do processo, sob o risco de violar os direitos e garantias fundamentais do devedor.
5. A jurisprudência do TJDFT possui entendimento consolidado de que o uso de sistemas como o INFOJUD deve ocorrer de forma subsidiária e apenas quando esgotadas outras alternativas disponíveis à parte exequente, que também detém responsabilidade ativa na busca patrimonial do devedor. Precedentes: TJDFT, Acórdãos 1978969 e 1989830.
6. Além disso, a consulta ao INFOJUD implica quebra de sigilo fiscal, que somente se admite em caráter excepcional, a depender do esgotamento das medidas ordinariamente previstas para a localização de bens penhoráveis. Precedentes: TJDFT, Acórdãos 1957509 e 1952616.
7. No caso concreto, a procura por bens passíveis de expropriação segue, até o momento, a ordem preferencial de penhora prevista no artigo 835, do CPC, com a busca de ativos financeiros, veículos e até mesmo de imóveis, mediante a expedição de ofício à Secretaria de Economia do Distrito Federal. Não obstante se tenha obtido parcial sucesso apenas com a penhora via SISBAJUD, a parte exequente não logrou êxito em demonstrar a necessidade de quebra do sigilo fiscal da executada, via INFOJUD.
8. Não demonstrado, portanto, o exaurimento de todas as diligências ordinárias para a localização de bens da devedora, deve ser mantida a decisão que indefere a realização de medida excepcional.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de Instrumento não provido.
10. Custas recolhidas. Sem honorários (Súmula 41, TUJ).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 835.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1978969, 0749647-14.2024.8.07.0000, Rel. Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, j. 12/03/2025; Acórdão 1989830, 0751183-60.2024.8.07.0000, Rel. Fátima Rafael, Rel. Designado Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 10/04/2025; Acórdão 1957509, 0743919-89.2024.8.07.0000, Rel. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 21/01/2025; Acórdão 1952616, 0741574-53.2024.8.07.0000, Rel. Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 04/12/2024.